Tribunal: CARF
Processo: 15540.000022/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000022/2007-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.811 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ÁGUAS DE NITERÓI S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Tratou-se de notificação fiscal a qual se referiu às Contribuições Sociais
incidentes sobre a remuneração de trabalhadores pagas pelo Consórcio Praias Oceânicas a seus
empregados, por trabalhos prestados à contribuinte Águas de Niterói S/A, conforme contrato de
empreitada total celebrado entre as partes, no período de 12/1999 a 09/2001.
A notificação se deu contra a Contribuinte Águas de Niterói S/A por entender que,
tendo sido esta a integrante do consórcio, teria responsabilidade solidária por se tratar de
empreitada total.
E, concluiu (fl. 24):
“[...] CONSIDERAÇÕES FINAIS
4.1. Como a Águas de Niterói S.A. não comprovou o recolhimento das contribuições
incidentes sobre a remuneração dos segurados, incluídas em notas fiscais
correspondente aos serviços prestados pelo Consórcio Praias Oceânicas, foi gerado o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000022/2007-14
Fl. 11846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.811 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000022/2007-14

presente lançamento. Uma vez que as Notas Fiscais apresentadas discriminavam apenas
serviços executados, sem material, foi tomado como salário de contribuição a aplicação
do percentual de 40% sobre os totais das notas fiscais. Foram deduzidos do presente
débito os valores recolhidos em GPS de retenção de subempreiteiras que prestaram
serviços ao Consórcio Praias Oceânicas, relativos ao contrato com a Águas de Niterói
S.A..
4.2. A empresa apresentou declaração do Consórcio Praias Oceânicas, firmada pelo
contador, de que possui escrituração contábil com o intuito de elidir-se da solidariedade.
A mesma não pode ser considerada, pois não foram apresentados quaisquer
recolhimentos relativos às notas fiscais de serviços daquele consórcio.
4.3. Os elementos examinados para apuração do débito foram Notas Fiscais de Serviço,
Solicitações de Pagamento - SP, Recibos de Pagamento, Contratos de Prestação de
Serviço, bem como os lançamentos contábeis.
4.4. Integra este relatório a planilha RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA onde constam o nome da empresa, o número, a
data de emissão e o valor das notas fiscais de serviço, o valor do salário de contribuição
e o valor das retenções deduzidas.
4.5. Os valores das contribuições devidas e das alíquotas aplicadas estão indicados por
competência no Discriminativo Analítico do Débito - DAD. Foram aplicadas as
seguintes alíquotas;
Empresa: 20,00%
Seguro Acidente do Trabalho: 3,00%
Terceiros: 5,80%.
4.6. Para o cálculo das contribuições dos segurados foi aplicada a alíquota de 8% sobre
o valor do salário-de-contribuição do período.
4.7. O presente lançamento encontra-se amparado na legislação constante do anexo de
Fundamentos Legais do Débito, que integra a NFLD.
4.8. Integram a NFLD, além deste relatório e seus anexos, os seguintes relatórios
gerados pelo Programa de Informatização da Ação Fiscal- PIAF:
a) DAD - Discriminativo Analítico do Débito - Contém as informações das
competências, rubricas, valor originário e consolidado, com os respectivos códigos de
fundamentos legais e alíquotas aplicadas;
b) DSD - Discriminativo Sintético do Débito - apresenta os valores devidos em cada
competência, referentes ao levantamento indicado;
c) CORESP - Relatório de Co-Responsáveis do Débito - relaciona e qualifica as pessoas
responsáveis pela empresa notificada;
d) VINCUL - Relação de Vínculos - indica todos os vinculados segundo a época de
atuação na empresa;
e) IPC - Instruções para o Contribuinte - Tem a finalidade de comunicar ao contribuinte
sobre os anexos que compõem o documento, como regularizar seu débito junto ao
INSS, como apresentar defesa, como apresentar recurso e outras informações de
interesse do INSS e do contribuinte;
f) FLD - Fundamentos Legais do Débito - Destina-se a informar ao contribuinte sobre
os fundamentos legais, com base nos quais o débito foi apurado. [...]”
Por sua vez, o Lançamento DEBCAD n° 35.208.254-2 lavrado em 06/02/2002, no
valor principal de R$ 10.083.077,43 (dez milhões oitenta e três mil e setenta e sete reais e
quarenta e três centavos) que acrescido de multa e juros corresponde ao valor consolidado em
06/02/2002 de R$ 13.393.563,63 (treze milhões e trezentos e noventa e três mil quinhentos e
sessenta e três reais e sessenta e três centavos), decorrente de Responsabilidade Solidária, nos
Fl. 11847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.811 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000022/2007-14

termos do artigo 30, inciso VI, da Lei n° 8.212/91, no período de 12/1999 a 09/2001, em face de
contrato de empreitada total (fls. 41-59), relativo às contribuições previdenciárias incidentes
sobre as remunerações pagas aos segurados empregados pelo CONSÓRCIO PRAIAS
OCEÂNICAS (CNPJ no 03.150.005/0001-09), conforme Relatório Fiscal (fls. 22-26).
O crédito é composto de contribuição dos segurados, contribuição da empresa e
contribuição destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, a partir de
07/1997-SAT.
A Contribuinte apresentou impugnação e documentos (fls. 73-655), que,
posteriormente, ocorreram diligências para esclarecimentos do mencionado Consórcio, Serviço
de Análise de Defesas e Recursos da Gerência Executiva de Niterói-RJ do INSS, e juntada de
novos documentos pela Contribuinte e, por fim, oportunizado o contraditório à Contribuinte
sobre tais documentos, os quais foram impugnados novamente (fls. 2369-2427).
Quando do julgamento pela DRJ, deu-se provimento parcial à impugnação,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 30/09/2001
PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CONSTRUÇÃO
CIVIL. ELISÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AEERIÇÃO INDIRETA.
APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
O art. 30, VI da Lei n° 8.212/91 e o art. 220, do Regulamento da Previdência Social
definem a responsabilidade solidária do contratante para com o prestador dos serviços
pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social.
Cabe ao contratante a comprovação do pagamento das contribuições pelo contratado
para fins de elisão de responsabilidade solidária.
Não cumpridos os requisitos para elisão da responsabilidade solidária, o contratante é
responsável pelas contribuições previdenciárias oriundas do fato gerador comum. A
solidariedade passiva, legalmente imposta, pode unir diversos devedores que
responderão, cada qual, pela divida toda. O Fisco tem o direito de escolher e de exigir,
de um determinado devedor, de acordo com seu interesse e conveniência, o valor total
do crédito constituído, sem que o devedor tenha qualquer beneficio de ordem.
Face à recusa ou apresentação deficiente de documentos a fiscalização promoverá o
lançamento de ofício por arbitramento, inscrevendo as importâncias que reputar
devidas, conforme respaldo no art. 33, § 3° da Lei 8.212/91, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Apura-se o salário de contribuição contido em notas fiscais/faturas/recibos de serviços
de acordo com norma da época do lançamento, visto que as normas tributárias
procedimentais ou formais têm aplicação imediata, ao contrário daquelas de natureza
material que somente alcançariam fatos geradores ocorridos durante sua vigência.
A administração tem o poder-dever de rever seus atos quando constatar omissões ou
incorreções.
Lançamento Procedente em Parte.
O provimento parcial foi em decorrência da retificação de débito (fls. 2511-2514),
das competências de janeiro, agosto e setembro de 2001, em razão da comprovação de
recolhimentos realizados pelo CONSÓRCIO referentes aos 11% retidos, a título de contribuição
previdenciária, sobre o valor das notas fiscais de prestação de serviços emitidas pelas empresas
subempreiteiras, apresentada nos autos.
Fl. 11848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.811 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000022/2007-14

Insatisfeita, a Contribuinte interpôs recurso voluntário buscando a reforma da r.
decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Da Realização da Obra de Construção Civil e Contratação do Consórcio Mediante
Contrato de Empreitada Total
No presente caso, no ano de 1997 a Prefeitura Municipal de Niterói realizou
procedimento licitatório, nos termos das Leis n°s 8.987/95 e 8.666/93, visando permitir a
concessão da prestação do serviço de distribuição de água e coleta de esgotos.
Essa licitação foi vencida pela empresa ÁGUAS DE NITERÓI S/A, ora
Contribuinte Recorrente, que firmou contrato de concessão com a Prefeitura do Município para a
prestação de serviços de distribuição de água e coleta de esgotos no referido Município,
conforme contrato n° 09/97.
E, para garantir a devida prestação desses serviços, era necessária a realização de
obras de ampliação e melhoramento das redes de distribuição de água e coleta de esgoto, razão
pela qual a Recorrente contratou o CONSÓRCIO PRAIAS OCEÂNICAS, formado este pelas
empresas DEVELOPER S/A (CNPJ n° 00.938.572/0001-16), CONSTRUTORA COWAN
LTDA. (CNPJ n° 68.528.017/0001-50), CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A (CNPJ n°
33.412.792/0001-60), TRANA CONSTRUÇÕES LTDA. (CNPJ n° 05.602.941/0001-19), e
CARIOCA CHRISTIAN-NIELSEN ENGENHARIA S/A (CNPJ n°40.450.769/0001-26),
conforme Termo de Constituição de Consórcio de 10/12/98, registrado na JUCERJA em
05/03/99 (fls. 131-136).
Quanto a estes fatos, tanto a fiscalização quanto a Recorrente concordam, assim
como tais fatos são decorrentes das provas juntadas aos autos, como destaco os apontamentos da
decisão da DRJ:
“[...] 41. A empresa ÁGUAS DE NITERÓI S/A venceu e licitação em 1997 promovida
pela Prefeitura Municipal de Niterói, firmando o contrato de concessão para prestação
de serviços de distribuição e coleta de esgotos do município de Niterói (RJ), conforme
contrato n° 09/97 (fls. 57/62).
42. Como uma das obrigações do contrato de concessão, a empresa ÁGUAS DE
NITERÓI S/A, na qualidade de concessionária, deveria implantar o sistema de
distribuição de água e coleta de esgotos da região oceânica do município de Niterói
(RJ). Para realização das obras necessárias ao cumprimento do objeto do contrato de
concessão, a referida empresa contratou o CONSÓRCIO DE PRAIAS OCEÂNICAS,
sob o contrato de empreitada total (fls. 38/56).
[...]
45. Insta salientar que durante a instrução processual ficou demonstrado que a empresa
ÁGUAS DE NITERÓI S/A tem a sua propriedade dividida entre as empresas
consorciadas conforme afirmação da impugnante (fls. 2303) e através da ata de
assembleia geral de transformação societária (LTDA p/ S/A), conforme fls. 105/107.”
Logo, restou reconhecido e provado que a obra licitada foi vencida pela
Contribuinte e terceirizada ao Consórcio, quem a executou totalmente.
Fl. 11849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.811 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000022/2007-14

Da Responsabilidade Solidária na Construção Civil e do Consórcio – Fim Específico
Neste tópico, tem-se que mais uma vez as partes demonstram sintonia, tanto que,
conforme destaque abaixo, tem-se o reconhecimento pela DRJ:
“[...] 51. Assim, a constituição do crédito tributário relativamente às obrigações
previdenciárias discutidas nos autos pode se dar tanto na tomadora quanto na prestadora
de serviços, se não for comprovado o adimplemento mediante a apresentação das guias
de recolhimento específicas, respondendo ambas solidariamente pelo crédito
constituído.
[...]
53. Quanto à alegação da impugnante de que a fiscalização deveria efetuar a
fiscalização no Consórcio, a argumentação não procede, uma vez que a solidariedade
não comporta beneficio de ordem, conforme legislação supramencionada.”

Quanto à figura do Consórcio, há que destacar a previsão legal dos artigos 278 e
279, da Lei n° 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), que assim dispõem:
Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não,
podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento, observado o
disposto neste Capitulo.
Art. 279 - O consórcio será constituído mediante contrato aprovado pelo órgão da
sociedade competente para autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, do qual
constarão:
I - a designação do consórcio se houver;
II - o empreendimento que constitua o objeto do consórcio;
III - a duração, endereço e foro;
IV - a definição das obrigações e responsabilidade de cada sociedade consorciada, e das
prestações específicas;
V - normas sobre recebimento de receitas e partilha de resultados;
VI - normas sobre administração do consórcio, contabilização, representação das
sociedades consorciadas e taxa de administração, se houver;
VII - forma de deliberação sobre assuntos de interesse comum, com o número de votos
que cabe a cada consorciado;
VIII - contribuição de cada consorciado para as despesas comuns, se houver.
Parágrafo único. O contrato de consórcio e suas alterações serão arquivados no registro
do comércio do lugar da sua sede, devendo a certidão do arquivamento ser publicada.

Dessa forma, tem-se que todo e qualquer consórcio necessariamente possui um
empreendimento específico que justifique sua existência, estando este designado em seu ato de
constituição. Ou seja, o consórcio existe única e exclusivamente para a satisfação desse objeto,
não sendo permitida a realização de atos que visem à satisfação de interesse diverso.
E, neste sentido, é o que constou na Cláusula Primeira do Termo de Constituição
do CONSÓRCIO PRAIAS OCEÂNICAS (fl. 131-132), que foi constituído especificamente para
a realização das obras de construção civil previstas no contrato de concessão firmado entre a
Recorrente e a Prefeitura do Município de Niterói, como destaco:
“CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Fl. 11850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-000.811 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000022/2007-14

Constitui objeto deste instrumento a participação conjunta das Consorciadas na
execução dos denominados Planos Diretores de Saneamento, projetos básicos e
executivos das intervenções a serem realizadas, bem como a execução e gerenciamento
das seguintes obras: construção de boosters e reservatórios; substituição e ampliação de
adutoras e redes de distribuição; aquisição e instalação de hidrômetros e de
macromedidores, execução de ligações prediais; implantação de ETE’s implantação de
elevatórias de esgoto e execução de recadastramento técnico comercial do Município.
As referidas intervenções ocorrerão nos perímetros urbanos do Município de Niterói -
RJ, conforme especificado no Edital de Licitação n° 01/97 da EMUSA.”

Ainda, em especial ao Contrato de Empreitada 001/99 formalizados pela
Contribuinte Recorrente e o mencionado Consócio, além do fim específico para a realização da
obra licitada por empreitada total, restou também previsto na Cláusula Nona a responsabilidade
(fl. 149):
CLÁUSULA NONA – RESPONSABILIDADE
9.01 - o consórcio assume perante ÁGUAS DE NITERÓI, relativamente aos serviços e
obras ora contratados, as mesmas responsabilidades de ÁGUAS DE NITERÓI para com
a EMUSA decorrentes do Contrato de Concessão, com a mesma abrangência e extensão
ali estabelecidos.

E, neste sentido, a DRJ destaca:
71. Insta salientar ainda que não ficou demonstrado nos autos que todas as empresas
integrantes do CONSÓRCIO DE PRAIAS OCEÂNICAS (item 44 supra) tinham sido
objeto de Auditoria-Fiscal Previdenciária com exame da contabilidade, no mesmo
período apurado no presente lançamento (fls. 2152/2230).
72. Outra matéria controvertida nos autos refere-se à mão-de-obra utilizada na obra.
Conforme demonstrado nos autos, a obra foi efetuada pelo CONSÓRCIO DE PRAIAS
OCEÂNICAS, visando o cumprimento do objeto do contrato de concessão, no caso a
implantação do sistema de distribuição de água e coleta de esgotos da região oceânica
do município de Niterói (RJ).
73. Nada obsta a utilização da Construtora de subempreiteiras na execução do contrato
de empreitada com a impugnante. Conforme se verifica no contrato de empreitada (fls.
38/56), cabia ao Consórcio fornecimento de mão-de-obra (itens 1.02, 3.02, 3.03, 3.05,
3.07), mas seria possível a subcontratação, com autorização expressa da empresa
ÁGUAS DE NITERÓI S/A.

Logo, não se nega a responsabilidade solidária da Contribuinte e do Consórcio,
todavia, se faz necessária a realização de diligência pra verificação do correto recolhimento das
contribuições previdenciárias devidas pelo CONSÓRCIO em relação aos serviços prestados,
inclusive na subcontratação dos terceiros na realização da obra.

Da Elisão Fiscal
Tem-se por Elisão Fiscal1, “[...] um conjunto de procedimentos previstos em lei ou
não vedados por ela que visam diminuir o pagamento de tributos. O contribuinte tem o direito
de estruturar o seu negócio da maneira que melhor lhe pareça, procurando a diminuição dos

1 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 8a ed. São Paulo: Saraiva, 2002.
Fl. 11851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-000.811 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000022/2007-14

custos de seu empreendimento, inclusive dos impostos. Se a forma celebrada é jurídica e lícita, a
fazenda pública deve respeitá-la”.
O Código Civil, de forma geral, desconsidera os negócios jurídicos simulados,
como se verifica:
Art. 167 - É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que dissimulou, se
válido for na substancia e na forma.
§1° Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou clausula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós datados.
§ 2° Ressaltam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio
jurídico simulado.
Art. 169 - O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce
pelo decurso de tempo.

E, neste sentido, a DRJ não negou a elisão fiscal, assim como afirmou que houve
recolhimento tributário pelo CONSÓRCIO e validou os livros e documentos apresentados pelo
mesmo.
Face ao exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para
determinar que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste
as seguintes informações:
i) Verificar se os documentos carreados aos autos e no recurso voluntário, GFIP,
GPS e folha de pagamento, inclusive as medições que acompanham as notas fiscais, são
passíveis de elidir total ou parcialmente a responsabilidade solidária da Recorrente;
ii) Também, com base nos documentos constantes nos autos, notoriamente
àqueles apresentados em recurso voluntários, se os mesmos se referem ao objeto da autuação por
indicação da respectiva matrícula CEI;
iii) Caso, positivo, se evidenciam total ou parcialmente o recolhimento da
contribuição objeto da autuação, elaborar informação fiscal conclusiva, e se for o caso, novo
demonstrativo destacando os valores recolhidos e remanescentes; e,
iv) Após, cientificar o Contribuinte para se manifestar em 30 dias, caso queira.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Fl. 11852
DF CARF MF
Documento nato-digital